Tribunal: TJDFT
Processo: 0707377-69.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. LEI No 6.194/74 E LEI No 11.945/09. INDENIZAÇÃO. PROPRIETÁRIO BENEFICIÁRIO INADIMPLENTE. ENUNCIADO No 257, DA SÚMULA DO STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO EVENTO DANOSO.

1. O Enunciado no 257, da Súmula do STJ, dispõe que “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

2. Segundo a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento consolidado pelo Enunciado no 257, da Súmula do STJ, aplica-se aos casos em que o proprietário do veículo inadimplente for vítima do acidente.

3. Nos casos de indenização do seguro DPVAT por invalidez, a correção monetária deve incidir a partir do evento danoso, consoante o entendimento consolidado pelo Enunciado de Súmula no 580, do STJ.

4. Apelo não provido.